Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-68.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005917-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA OFERTADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À OUTRA DÍVIDA – RECUSA DO EXEQUENTE – FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito.

O imóvel dado em garantia de dívida diversa à ora executada, não obriga o credor a aceitá-la.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005917-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALDOMIRO ROCCO

AGRAVADA:

BAYER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDOMIRO ROCCO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da
Execução nº 1004775-49.2020.8.11.0037, proposta por
BAYER S.A
, que determinou a penhora de tantos bens quantos bastem a serem cumpridos nos imóveis rurais explorados pelo agravante.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 82699997, o agravante narra que foi proposta na origem ação de execução lastreada em Duplicata Mercantil nº. 87760-1, em que a exequente, ora agravada, alega ser credora da quantia de
R$574.937,11 (quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e onze centavos).

Diz, então, que opôs embargos à execução, ofertando um imóvel matriculado sob nº. 3.317, perante o CRI de Primavera do Leste-MT, já com gravame hipotecário registrado em favor da agravada, avaliado em R$1.833.333,33 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Alega que a agravada recusou o imóvel dado em garantia hipotecária, e vindicou de forma genérica e abstrata a penhora de “
tantos bens quantos bastem, a ser cumprido nos imóveis rurais explorados pelo executado, inclusive sobre safras pendentes e futuras, sem prejuízo, também, da penhora de semoventes”
(sic), cujo pedido foi deferido pela togada
a quo
.

Assevera que na hipótese de existência de garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, como determina o §3º, art. 835 do CPC/15.

Frisa que já opôs embargos à execução, no qual vindicou pela concessão do efeito suspensivo, questionando a nulidade da duplicata executada, e ressalta que o imóvel ofertado supera em 250% o crédito executado.

Por tais fundamentos,
roga a
“concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, seja pela preferência do imóvel dado em garantia, seja pela carência de individualização e especificidade dos bens que se pretende penhorar”
(sic). No mérito, pede pelo provimento deste recurso.

Preparo recolhido no ID n. 827557999.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 04/05/2021, conforme decisão de ID n. 85606459.

Em contraminuta coligida no ID n. 87524997, a agravada pede, em preliminar, pelo não conhecimento do agravo, em razão do não cabimento. Aponta, também, irregularidade na representação processual do recorrente. No mérito, rechaça as alegações que fundamentam o instrumento, assinalando a dificuldade na alienação do bem indicado a penhora, e pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada, na contraminuta recursal, pede pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que fundamentado no inciso I, do art. 1.015 do CPC, e a decisão questionada não se trata de determinação relativa à concessão de tutela provisória que sequer foi pleiteada.

Todavia, a despeito de eventual erro material na indicação do dispositivo legal, vê-se que a questão jurídica litigiosa envolve determinação de penhora de bens do executado, nos autos de processo de execução, circunstância expressamente elencada no rol não taxativo do art. 1.015, precisamente em seu parágrafo único, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar.

No mesmo sentido, não prospera a insurgência quanto à representação processual, por carecer a demonstração de qualquer vício no instrumento procuratório, que, inclusive, é sanável a qualquer tempo.

VOTO – MÉRITO

Cuida-se na origem de execução de titulo extrajudicial por quantia certa, consubstanciada na dívida de R$574.937,11 (quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e onze centavos), de Duplicata Mercantil nº. 87760-1, vencida em 03.12.18.

Ao que consta dos autos, o executado, ora agravante, regularmente citado opôs embargos à execução, ofertando em garantia ao feito executivo o imóvel rural denominado “Fazenda Redentora”, matriculado sob nº. 3.317, perante o CRI de Primavera do Leste-MT, avaliado em R$1.833.333,33 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Intimado o exequente quanto ao bem ofertado, manifestou não ter interesse no imóvel, fundamentando a recusa na alegação de que a execução é movida de acordo com o interesse do credor, cabendo a este pleitear a ordem de penhora, e nesse sentido, postulou pela expedição de mandado de tantos bens quanto bastem a serem cumpridos nos imóveis rurais explorados pelo executado, inclusive sobre safras pendentes e futuras, além de semoventes.

Dessarte, é certo que o §3º do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, no entanto, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, vez que a garantia hipotecária é instituída em favor deste para facilitação de realização do crédito.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA JÁ PENHORADO – PREFERÊNCIA – PENHORA EM DINHEIRO – ART. 835 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GARANTIA REAL É SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO - BLOQUEIO VIA BACENJUD MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida. 2
. É certo que o §3º do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, contudo, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, e não do devedor, porquanto, a garantia hipotecária é instituída em favor do credor para facilitação de realização do crédito
. 3. À falta de comprovação de que o imóvel penhorado é suficiente à satisfação do débito, a penhora que recaiu sobre valores via sistema BacenJud deve ser mantida.”
(N.U 1001244-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Nesse desiderato, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que não se evidencia dos autos que o imóvel ofertado em garantia esteja atrelado em garantia hipotecária à dívida executada, como sustenta o agravante, a incidir a preferência de que trata o §3º do art. 835 do CPC vigente.

Ao que se afigura a hipoteca lavrada sobre o bem, ainda que em favor da agravada,
não
se refere ao título de crédito objeto da ação executiva originária, ao qual não consta qualquer garantia vinculada, além de que datado posteriormente a própria restrição averbada no bem (ID n. 48833805).

De mais a mais, como pontuou o agravado em contraminuta, a recusa pela garantia ofertada pautou-se no fato de que o alto valor agregado do imóvel, avaliado unilateralmente em R$1.883.333,33 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), lhe acarretaria ainda mais transtornos, tendo em conta as questões atreladas à avaliação do imóvel, sua alienação/locação, depósito em juízo do valor a maior a fim de que não se configure excesso de execução, lado outro, a penhora de bens móveis, maquinários, veículos, safras pendentes ou mesmo futuras, são de mais fácil comercialização.

Sobre o tema, segue orientação desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – RECUSA DO EXEQUENTE – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR – ARTIGO 829, §2º, DO CPC/15 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se o recurso trata de decisão proferida na “Execução por Título Extrajudicial” que declarou a ineficácia da nomeação de bens à penhora e deferiu o pedido de penhora de imóvel indicado pelo credor, encontrando-se a decisão inserta no elenco do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento.

“Contra decisões proferidas em processo de Execução cabe Agravo de Instrumento (parágrafo único do art. 1015 do CPC).” (TJMT, N.U 1012741-14.2019.8.11.0000).

O princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução.

A jurisprudência admite a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do executado (artigo 829, §2º, do CPC/15).

No caso, há que ser acolhida a recusa do credor acerca dos bens nomeados à penhora, em razão de outras constrições que recaem sobre os mesmos, acabando por serem insuficientes para a satisfação do débito, bem como da nomeação da penhora de 50% do imóvel, por não se tratar da totalidade do bem, o que dificultaria a arrematação quando levado à hasta pública.”
(N.U 1005006-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERTADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR – RECUSA FUNDAMENTADA PELO CREDOR – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – NÃO VIOLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão de que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado não impede que o credor recuse a oferta de bens em garantia, se forem eles de difícil comercialização e/ou de pouca utilidade prática, inviabilizando a efetiva satisfação do crédito que lhe assiste.
”
(N.U 1019479-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

De mais a mais, o agravante não comprovou, ao menos neste momento, que o prosseguimento da demanda é manifestamente suscetível de lhe causar dano de difícil ou incerta reparação, pois inexiste nos autos indícios materiais de que a atividade desenvolvida no imóvel ficará comprometida com o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021